Tribunal: TJPA
Processo: 0001263-62.2007.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) - 0001263-62.2007.8.14.0000

EXEQUENTE: PAULO IVAN BORGES SILVA, MARIO ANTONIO LOBATO DE PAIVA

EXECUTADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

PROCESSO Nº 0001263-62.2007.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO(A): PAULO IVAN BORGES SILVA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ART. 85, § 7º DO CPC. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PARCELA CONTROVERTIDA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que arbitrou honorários advocatícios de 8% sobre a parte controvertida do crédito executado (R$ 1.812.308,72) na fase de cumprimento de sentença. O ente público alegou excesso de execução via impugnação, a qual foi rejeitada. O recorrente sustenta preclusão, ofensa à coisa julgada por ausência de fixação na fase de conhecimento e
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em saber se são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sujeito a precatório quando há apresentação de impugnação rejeitada, mesmo que a sentença da fase de conhecimento tenha silenciado sobre a verba ou transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do art. 85, § 7º, do CPC, não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje precatório,
desde que não tenha sido impugnada
.
A contrario sensu
, havendo impugnação, a verba honorária é devida.

2. A fixação de honorários nesta fase possui natureza autônoma e decorre da causalidade pela resistência oferecida na execução, não havendo ofensa à coisa julgada ou
bis in idem
em relação à fase de conhecimento (art. 85, § 1º, do CPC),.

3. Rejeitada a impugnação do ente público, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo exequente, que corresponde à parcela controvertida da execução,.

4. Não há preclusão, pois o fato gerador dos honorários é a resistência na fase executiva, que não foi acolhida, inaugurada pela impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje a expedição de precatório, quando houver impugnação rejeitada, devendo a verba incidir sobre a parcela controvertida do crédito, nos termos do art. 85, § 7º, do CPC.

Legislação pertinente citada: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 85, §§ 1º, 7º e 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.008.452/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.686.429/RJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.008.021/RS; STJ, AgInt no REsp 2.068.358/RS; TJPA, Apelação Cível 0142649-71.2015.8.14.0074.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, com fundamento no art. 85, § 7º, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, ACOLHO os pedidos formulados por PAULO IVAN BORGES SILVA e MÁRIO ANTÔNIO LOBATO DE PAIVA e ARBITRO honorários advocatícios incidentes sobre a fase de cumprimento de sentença, a serem suportados pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, sobre o valor da parte controvertida do crédito executado (R$ 1.812.308,72), no percentual de 8% (oito por cento), sobre o valor da condenação.(...)”

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão merece reforma pois a pretensão dos agravados estaria preclusa, sustentando que o pedido de fixação de honorários foi apresentado a destempo e refere-se a uma sentença prolatada em 2021, que já transitou em julgado em 2022.

Argumenta que, caso os patronos não tivessem concordado com a ausência de fixação na época, deveriam ter recorrido naquele momento processual.

Aduz a impossibilidade de duplo pagamento de honorários em ação rescisória e sustenta que a decisão recorrida ofende a coisa julgada material, protegida constitucionalmente, uma vez que a sentença original silenciou quanto aos honorários e não foi alvo de embargos ou recurso tempestivo.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reconhecer a preclusão e a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Preliminarmente, argui a intempestividade da manifestação do Município e a ocorrência de preclusão temporal quanto ao direito de defesa nos autos.

No mérito, defende que não houve preclusão para o pedido de honorários, pois a decisão anterior apenas homologou cálculos, e destaca que o Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada, fato que atrai a incidência do art. 85, § 7º do CPC e justifica o arbitramento de verba honorária nesta fase, conforme jurisprudência do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática que acolheu os pedidos formulados pelos exequentes e arbitrou honorários advocatícios incidentes sobre a fase de cumprimento de sentença, a serem suportados pelo Município de Belém, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da parte controvertida do crédito executado (R$ 1.812.308,72), com fundamento no art. 85, § 7º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município de Belém sustenta que a pretensão dos agravados estaria preclusa, pois o pedido de fixação de honorários foi apresentado após o trânsito em julgado da sentença de conhecimento prolatada em 2021. Alega que a decisão ofende a coisa julgada material e o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, argumentando não ser possível o "duplo pagamento" de honorários ou a rediscussão da sucumbência não fixada no título original.

Pois bem.

A decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando esta apresenta impugnação que vem a ser rejeitada.

Ao contrário do que alega o Agravante, não há que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada em relação à sentença da fase de conhecimento. Os honorários arbitrados na decisão recorrida possuem natureza autônoma e referem-se especificamente à causalidade e sucumbência verificadas na
fase de cumprimento de sentença
, inaugurada pela resistência do ente público.

O Código de Processo Civil de 2015 é cristalino ao disciplinar a matéria em seu art. 85, § 7º:

"§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada
."

A
contrario sensu
, havendo impugnação por parte da Fazenda Pública, são devidos honorários advocatícios. No caso concreto, é fato incontroverso nos autos que o Município de Belém apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução no valor de R$ 1.812.308,72. Tal impugnação foi processada e, após manifestação da Contadoria Judicial confirmando a correção dos cálculos dos credores, foi integralmente rejeitada por este Juízo.

Portanto, ao opor resistência à execução quanto à parcela controvertida e sucumbir nessa pretensão, o Município atraiu a incidência da verba honorária sobre esse montante específico. Não se trata de "duplo pagamento" pelo mesmo fato, mas sim de remuneração pelo trabalho advocatício adicional exigido na fase executiva contenciosa, em estrita obediência ao princípio da causalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer o cabimento de honorários nessas hipóteses, afastando a tese de
bis in idem
. Conforme destacado na decisão agravada e reforçado nas contrarrazões, o entendimento da Corte Superior é de que, uma vez impugnada a execução, são devidos honorários pela rejeição da defesa do ente público.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
SUJEITO À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO . TEMA 1.190/STJ. DISTINGUISHING.
REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA . ART. 85, § 7º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA
. PROVIMENTO NEGADO. (...).
10. A contrario sensu, uma vez impugnada a execução da sentença, serão devidos os honorários advocatícios em decorrência do decaimento da Fazenda Pública nesse incidente, notadamente porque, diferentemente do que ocorre no cumprimento de sentença em desfavor do particular, não é aplicada contra o ente público a regra do § 1º do art., 85 que prevê a fixação da verba honorária no primeiro momento em que o magistrado se pronuncia nessa fase processual .11. Portanto, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório, pela rejeição da impugnação ofertada pela Fazenda Pública, à luz do art. 85, § 7º, do CPC, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito. Precedentes .
12. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2008452 SP 2022/0181336-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 10/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONTROVERTIDO DA EXECUÇÃO . PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO(...) III. Razões de decidir: 3 .1.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em impugnações acolhidas parcialmente, os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre o valor controvertido da execução, conforme o art. 85, § 7º, do CPC
; (contrario sensu); 3.2 . A decisão agravada seguiu a orientação jurisprudencial pacífica do STJ, não havendo reparos a serem feitos. (...)

(STJ - AgInt no AREsp: 2686429 RJ 2024/0249251-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA . ART. 85, § 7º DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA .
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, nos termos do disposto no art . 85, § 7º, do CPC, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje a expedição de precatório, desde que haja impugnação excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2008021 RS 2022/0177678-6, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7º, DO CPC. PRECLUSÃO . INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Na origem, o Juízo singular, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo ora agravado, fixou os honorários executivos no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, pois "nos feitos executivos individuais provenientes de ações coletiva contra a Fazenda Pública é cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que o pagamento do crédito seja por meio de precatório". 2. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente federativo para afastar a verba honorária fixada. 3 . Nesta Corte, decisão dando provimento ao recurso especial do Autor para "determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, nos termos do art. 85, §§ 3º, 4º e 7º, do CPC/2015, sejam fixados os honorários advocatícios
". 4. "Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, nos termos do disposto no art . 85, § 7º, do CPC, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje a expedição de precatório, desde que haja impugnação excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito". (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.008 .021/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) 5. Hipótese em que deve ser afastada a preclusão na fixação da verba honorária, porquanto a condição para o implemento dos honorários, previsto no § 7º do art. 85 do Estatuto Processual, ocorre com a impugnação ao cumprimento de sentença promovida pela Fazenda Pública, o que se verifica no caso em exame .6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2068358 RS 2023/0135294-1, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. MULTA DIÁRIA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL. (...)
5 . Cabimento de honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, conforme art. 85, §§ 1º e 7º, do CPC
. (...)
. 2 . É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §§ 1º e 7º, do CPC. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01426497120158140074 30764446, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, o argumento de violação à coisa julgada não se sustenta, pois a fixação de honorários na execução não altera o comando da sentença exequenda, mas decorre de fato jurídico processual novo, qual seja, a impugnação rejeitada, conforme preceitua o próprio CPC. A verba honorária da fase de cumprimento é cumulativa à da fase de conhecimento, nos termos do art. 85, § 1º e § 13 do CPC.

Dessa forma, restando configurada a impugnação e sua posterior rejeição, a fixação de honorários sobre a parte controvertida é medida impositiva de lei, não havendo qualquer mácula na decisão monocrática que aplicou o percentual de 8% sobre o proveito econômico obtido.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026